Tribunal: TJMT
Processo: 0018658-78.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 0018658-78.2014.8.11.0041
RECORRENTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA
RECORRIDOS: ALEX FABIANO BARBOSA DE AQUINO e OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado ID n. 37033462:
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4.o DO ARTIGO 1.021, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1- Os contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei 4.591/1964), também se aplica a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família. 2- Pacificou-se no STJ que é razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, e a Corte Superior também possui entendimento consolidado no sentido de que a prorrogação da entrega pode ser contada em dias úteis. No caso concreto, não há qualquer traço de abusividade da Cláusula que diz que o prazo de entrega estava condicionado à liberação de recursos financeiros, tampouco a 6.1, que prevê o prazo de tolerância para a conclusão final de 120 (cento e vinte) dias de prorrogação para entrega das obras. Contudo, as chaves do imóvel foram entregues aos Agravados com aproximadamente 05 meses de atraso. 3- De acordo com o STJ, o atraso na entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda enseja condenação ao pagamento de indenização por danos morais, quando a demora injustificada cause transtornos extraordinários ao promitente comprador, que transcendem o mero dissabor cotidiano. No caso concreto, a demora de 05 (cinco) meses para a entrega das chaves constituiu mero inadimplemento contratual e não configura abalo à honra dos Agravados. Indenização por dano moral afastada. 4- O dano material ocorre quando o ato ilícito sobrevier de prejuízo de ordem patrimonial. Na hipótese, ficou comprovado o dano patrimonial mediante a juntada do contrato de aluguel. Sentença para afastar a indenização em 0,5% sobre o valor do imóvel e fixa-la no valor correspondente à locação. 5- A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa do artigo 1.026, § 2.o do CPC. 6- De acordo com o art. 1.021, § 4.o, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. (Apelação n. 0018658-78.2014.8.11.0041, Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2020) ”
Opostos Embargos de Declaração, restaram rejeitados, ID n. 45499488.
A Recorrente alega violação ao art. 85, §2o do CPC, sustentando que os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% sobre o valor da causa, quando seria possível ser fixado de acordo com o valor da condenação, ou também aferir o proveito econômico do ganhador da ação, com isso, desrespeitando a ordem de fixação dos honorários sucumbenciais.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de IDs n. 48352456 e 48429452.
Os Recorridos não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo, ID n. 51950979.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos recursais satisfeitos.
O referido recurso discute-se sobre a fixação dos honorários sucumbenciais, se seriam devidos de acordo com o valor da causa, ou possível ser fixado sobre o valor da condenação ou então aferir o proveito econômico.
Importante destacar que sobre essa questão, o STJ entende que:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO § 2o DO ART. 85 DO CPC/2015. SÚMULA 7 DO STJ AFASTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os honorários sucumbenciais devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/2015, isto é, no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa. 2. A equidade constante do § 8o do art. 85 do CPC/2015 incide apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, situação distinta da tratada no presente caso. 3. Não há se falar em violação à Súmula 7 do STJ quando a decisão agravada, ao dar provimento ao recurso especial, realiza mera valoração probatória dos fatos sobejamente delineados no acórdão recorrido. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1849718/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020)”
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Posto isso, presentes todas as condições processuais necessárias, DOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 05 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV